Tribunal: TJPA
Processo: 0007131-48.2018.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007131-48.2018.8.14.0125

APELANTE: MARIA JOSE ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, SENDO A MACONHA, A QUE POSSUI UM TENDÊNCIA MUNDIAL DE ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SE APLICA TAL PRINCÍPIO EM CRIMES DE TRÁFICO, POIS SÃO CRIMES DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO, SENDO IRRELEVANTE A QUANTIDADE DE DROGA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E APLICAÇÃO
DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. A CONFISSÃO FOI QUALIFICADA E POR ISSO NÃO FOI LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA. CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE, INVESTIGAÇÃO ANTERIOR SOBRE A VENDA DE DROGAS, QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA, NATUREZA E DIVERSIDADE DE DROGAS, O QUE NOS LEVA A CONCLUIR QUE A APELANTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Observa-se que a recorrente foi presa em flagrante, tendo sido apreendida com a acusada, não a quantidade mencionada pela defesa, mas sim 32 (trinta e dois) papelotes de maconha, totalizando 87,3g, mais 01 (um) ramo e 12 (doze) comprimidos de “ecstasy”. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime do artigo 33 da Lei de Drogas, mesmo sendo ínfima a quantidade de entorpecente apreendida, pois além do referido crime ser de perigo abstrato ou presumido, e ter como vítima a saúde pública, a aplicação do aludido princípio importaria em desprestígio da função preventiva da pena e estimularia a reiteração de pequenos delitos. Logo, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância e, por conseguinte, em absolvição por atipicidade da conduta.

2. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, tendo em vista que a apelante se dedica à atividade criminosa. A quantidade, a natureza e a diversidade da droga aprendida com a acusada exprimem o fato de que a ré se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que a apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena, havendo provas nos autos de que ela se dedica a atividade criminosa. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.
In casu
, observa-se da leitura da sentença, que o magistrado não aplicou a benesse, diante das circunstâncias do caso concreto, onde se evidencia a dedicação da ré às atividades criminosas, fato que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Maria José Andrade dos Santos
(nascida em
08/04/1983
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
14/07/2021
, doc. ID 11969347 – págs. 1000/1004, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA,
Dr. Antônio José dos Santos
, que a
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
); e a uma pena de
01 (um) ano de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003
(posse irregular de arma de fogo de uso permitido
).

Vale pontuar que
o denunciado Danúzio Alves do Carmo foi absolvido em sentença
, na forma do art. 386, inciso V, do CPP.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 11969090 – págs. 14/17) que, na data de
06/11/2018
, por volta das 06h00min., a Polícia Civil de Piçarra/PA com apoio da Polícia Militar deu cumprimento a
mandados de buscas e apreensões
em endereços na
Vila Oziel Pereira
após serem averiguados indícios da prática do delito de tráfico de entorpecentes pelos denunciados
Maria José Andrade dos Santos
, vulgo “Valquiria”, e
Danúzio Alves do Carmo
. Dentre os endereços, constava o da
Senhora Maria Antônio Andrade dos Santos
, mãe da primeira denunciada.

Os denunciados foram
presos em flagrante
na chácara e em ambos os endereços foram encontradas
quantidades significativas das substâncias ilícitas
popularmente conhecidas como
“maconha”
(32 papelotes, totalizando 87,3g e um ramo) e
“ecstasy”
(12 comprimidos), uma balança de precisão, um celular Samsung, a importância de
R$ 4.170,00 reais
, em espécie, uma motocicleta
Honda NXR BROS
placa JVG 2513, dentre outros objetos que caracterizam a traficância tais como: liga e saquinho para embalar e, ainda,
duas armas de fogo e chumbo
. Nesta senda, ambos os denunciados incorreram na conduta típica grafada no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, restando a denunciada Maria José incursa ainda no crime previsto no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, em razão da posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Vale ressaltar que
parte do entorpecente foi encontrado enterrado na chácara
e o
modus operandi
consistia na
distribuição das drogas em garrafas plásticas
, utilizando-se do veículo apreendido para viabilizar a comercialização.

O relatório de missão policial traz a informação de que
a mercadoria ilegal é proveniente do Estado de Goiás
, tendo como ponto de apoio a casa de
Maria Antônia Andrade dos Santos
, vulgo “Mãe Preta”.

Segundo as investigações, na data supracitada, foi encontrado na chácara o
adolescente M. A. dos S.
, de 17 (dezessete) anos de idade, sobrinho da denunciada. A escuta especializada constante dos autos colheu a informação prestada pelo adolescente de que
a mercancia de entorpecentes praticada pela acusada perdurava aproximadamente 03 (três) anos e que ela sempre trazia as substâncias ilícitas do Estado de Goiás
. As declarações da mãe da denunciada, prestadas na delegacia de polícia, corroboram os fatos narrados.

Em
razões recursais
(doc. ID 11969348 – págs. 1017/1018), a defesa requer a
absolvição da acusada no que tange ao crime de tráfico de drogas
, para que seja
aplicado o princípio da insignificância
, vez que a maconha tem tendência mundial pela atipicidade, bem como o
reconhecimento da confissão do tráfico privilegiado
e
a conversão da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11969348 – págs. 1020/1024), o Promotor de Justiça assevera pelo
total improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 12291909 – págs. 1034/1039).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por atipicidade da conduta. Aplicação do princípio da insignificância.

A defesa requereu a
absolvição da apelante
, dada a pequena quantidade de entorpecente apreendida (
13,662g de maconha e que a maconha tem tendência mundial pela atipicidade
), circunstância esta que tornaria o fato atípico, por força do
princípio da insignificância
.

Analisando os autos, observa-se que
a recorrente foi presa em flagrante
, tendo sido apreendida com a acusada, não a quantidade mencionada pela defesa,
mas sim 32 (trinta e dois) papelotes de maconha, totalizando 87,3g, mais 01 (um) ramo e 12 (doze) comprimidos de “ecstasy”
. Ademais, insta destacar que, além do delito de tráfico de drogas,
a ré também foi condenada nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, posto que foram encontradas em sua residência 02 (duas) armas de fogo e chumbo.

Presentes, portanto, provas da autoria e da materialidade do delito de tráfico e do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Acerca do
reconhecimento do princípio da insignificância
, a jurisprudência do STJ nos ensina que
o mencionado princípio é inaplicável ao tráfico de drogas
, pois sendo este um
crime de perigo abstrato
, torna-se
irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente
. A esse respeito, eis os arestos abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE MATERIAL DO COMPORTAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente
" (AgRg no HC n. 645.726/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 679.163/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente
. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 645.726/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.
[...] 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

É inaplicável o princípio da insignificância ao crime do artigo 33 da Lei de Drogas, mesmo sendo ínfima a quantidade de entorpecente apreendida, pois além do referido crime ser de perigo abstrato ou presumido, e ter como vítima a saúde pública, a aplicação do aludido princípio importaria em desprestígio da função preventiva da pena e estimularia a reiteração de pequenos delitos.

Logo, não há que se falar em
aplicação do princípio da insignificância
e, por conseguinte, em
absolvição por atipicidade da conduta
. Por esta razão,
mantenho a condenação do recorrente
.

2. Do reconhecimento da confissão e da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

A defesa pleiteia pelo
reconhecimento da confissão como circunstância atenuante
e que
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) seja aplicada
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos.

Aqui não lhe assiste razão
.

A confissão da acusada não foi levada em consideração pelo juízo na sentença condenatória, vez que ela foi qualificada
e quando a ré foi interrogada em juízo,
confirmou que a droga encontrada em seu poder era sua, mas que a tinha para o seu próprio uso e que, as vezes, a vendia
, não tendo trazido dados concretos que comprovassem sua versão e a suposta dependência química, no entanto, segundo as testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e em juízo, especialmente os
policiais Leomar da Mata Pereira e Waldicleber Ferreira do Nascimento
, os quais formalizaram a prisão da ré e a apreensão da droga, nos seus depoimentos,
aduziram que já estavam investigando Maria José sobre o seu envolvimento na comercialização de entorpecentes na cidade
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que a apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não a socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que a acusada preencha os requisitos de
forma cumulativa
, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que,
em nenhum momento a acusada comprovou qual atividade lícita exercia, o que ratifica que vivia sim da prática do comércio de drogas
.

Na espécie, o juiz sentenciante examinou com veemência os elementos fáticos, não aplicando, de forma justa e fundamentada, a diminuição de pena prevista no mencionado dispositivo. Desse modo,
as circunstâncias da abordagem policial, que já apuravam o envolvimento da acusada na comercialização do material entorpecente, aliada à expressiva quantidade de droga apreendida e ao laudo de perícia de análise de droga de abuso definitivo, bem como sua natureza e diversidade (02 tipos de drogas diferentes: maconha e ecstasy), demonstram que a acusada se dedicava à atividade criminosa
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta da ré converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE
.
1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.
2. NA HIPÓTESE, FORA ENCONTRADA EM POSSE DA APELANTE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA, CONSISTINDO EM 08 (OITO) TABLETES DE “MACONHA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 3.986 KG (TRÊS QUILOGRAMAS NOVECENTOS E OITENTA E SEIS DECIGRAMAS), ALÉM DE 02 (DUAS) EMBALAGENS, DA MESMA SUBSTÂNCIA, PESANDO 45G (QUARENTA E CINCO GRAMAS), CONSOANTE ATESTADO PELO AUTO/ TERMOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (ID 9984387), ACOSTADO AOS AUTOS, ATESTANDO POSITIVAMENTE PARA A SUBSTÂNCIA CANNABIS L. SATIVA, PRINCÍPIO ATIVO DO TÓXICO VULGARMENTE CONHECIDO COMO “MACONHA”, CONSOANTE ASSEVERADO PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ANEXADO AO FEITO (ID 9984421, PÁG. 02-03), ELEMENTOS QUE DENOTAM, EXPLICITAMENTE, A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA EM POSSE DA ORA APELANTE.
3. DESTA FORMA, VERIFICO QUE A QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM POSSE DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE FRACIONADA E PREPARADA PARA A SUA DIFUSÃO ILÍCITA, CONFIGURA INDICATIVO DE QUE A APELANTE SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ESPECIALMENTE PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE ENCONTRADO EM SUA POSSE, DENOTANDO SUA ATUAÇÃO ILEGAL NA TRAFICÂNCIA DE PSICOTRÓPICOS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTRUEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

4. ASSIM, OBSERVO QUE AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIAM CERTO GRAU DE ENVOLVIMENTO DA ORA APELANTE COM A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ELEMENTO ESTE QUE SUBSIDIA O AFASTAMENTO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (AP Nº 0006695-26.2019.8.14.0070, ACÓRDÃO, RELATORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 03/10/2022).

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
a
apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ela se dedica a atividade criminosa
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que
a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos
são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.
In casu
, observa-se da leitura da sentença, que
o magistrado não aplicou a benesse
, diante das
circunstâncias do caso concreto
, onde se
evidencia a dedicação da ré às atividades criminosas
, fato que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023